Tribunal: TJES
Processo: 5007545-38.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007545-38.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: MARIA TEREZA GARDIOLI PEREIRA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA TEREZA GARDIOLI PEREIRA, julgou extinto o feito em relação à FACTA e parcialmente procedentes os pedidos em relação ao BMG, para: i) declarar inexistente o débito referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 51838643; ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; iii) fixar indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00, além das custas e honorários sucumbenciais.

O BANCO BMG defendeu a validade da contratação, a inexistência de danos morais ou a redução do valor arbitrado e do percentual de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há má-fé por parte do BANCO BMG S.A., justificando a restituição em dobro dos valores descontados;
(ii) estabelecer a configuração e o valor adequado para a indenização por danos morais;
(iii) decidir sobre o pedido de desconsideração do recurso interposto pela FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, com consequente devolução das custas recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo a responsabilidade objetiva pelos danos causados em razão de defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14).

O ônus de provar a validade do contrato, incluindo a autenticidade da assinatura impugnada, recai sobre a instituição financeira, conforme Tema 1.061 do STJ e art. 429, II, do CPC. O BANCO BMG não comprovou a autenticidade do contrato, limitando-se a alegar a existência de assinatura e pagamento de faturas, sem apresentar elementos que afastassem a potencial fraude.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, conforme EREsp 1.413.542/RS. Como não foi demonstrado o elemento volitivo necessário, deve ser determinada a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

No tocante ao dano moral, os descontos nos proventos de aposentadoria da autora, pessoa idosa e hipossuficiente, configuram lesão extrapatrimonial, pois ultrapassam o mero dissabor. Entretanto, o montante fixado na sentença (R$ 6.000,00) deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da indenização, conforme precedentes do TJES.

Quanto ao recurso da FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, a desistência do apelo não gera direito ao ressarcimento de custas processuais, nos termos do art. 90, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA prejudicado em razão da desistência homologada.

Recurso do BANCO BMG S.A. parcialmente provido, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviços, cabendo-lhes o ônus de comprovar a validade dos contratos impugnados.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente exige a comprovação de má-fé.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o prejuízo causado e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 368, 429, II, e 998; RITJES, art. 160.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/10/2020; TJES, Apelação Cível nº 5002187-92.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 27/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 5014433-23.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 15/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de BANCO BMG, e homologar a desistência quanto ao recurso de FACTA INTERMEDIAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007545-38.2022.8.08.0011

APELANTE
S
: BANCO BMG S.A.
e OUTRO

APELAD
A
: MARIA TEREZA GARDIOLI PEREIRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

e
BANCO BMG S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
MARIA TEREZA GARDIOLI PEREIRA
, que julgou extinto o feito em relação a
FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar inexistente os débitos relacionados ao contrato do cartão de crédito consignado nº 51838643; ii) condenar o BANCO BMG à restituição dos valores indevidamente descontados, em dobro; e iii) ao pagamento de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela autora.

Em suas razões (id. 8881224), sustenta
FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
que a sentença hostilizada, apesar de acolher a tese de ilegitimidade passiva da recorrente, não condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Aduz que não restou comprovada a falha na prestação do serviço, apta a dar ensejo à devolução em dobro dos valores, tampouco a ocorrência de danos morais, motivo pelo qual requer sua exclusão ou minoração.

O
BANCO BMG S.A.,

em suas razões de id. 8881228, alega que o contrato de empréstimo foi legitimamente celebrado, por livre e espontânea vontade da consumidora, constando da cópia do pacto sua assinatura, suficiente para análise da autenticidade.

Defende que, em razão do lançamento do crédito na conta da consumidora e pagamento de fatura, houve a convalidação do contrato, considerando-se regular a contratação.

E mais: sustenta a inocorrência de danos extrapatrimoniais, bem como a necessidade de sua redução e do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID 8881230 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Intimada a se manifestar sobre os termos do recurso de id. 8881224, a
FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
pugnou pela sua desconsideração, solicitando o reembolso das custas processuais referente ao apelo.

Prevê o artigo 998 do Código de Processo Civil que
“
o
recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

Nesse sentido, não há que se falar em desconsideração de recurso já interposto, bem como ressarcimento de despesas pagas, consoante art. 90 do CPC, mas de verdadeiro pedido de desistência.

Assim, tratando-se de ato unilateral que dispensa o consentimento da parte contrária,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado, nos termos do art. 160 do RITJES, restando prejudicada a análise da irresignação.

Prosseguindo, quanto ao mérito do apelo interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, a questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação do consumidor de não ter formalizado contrato de empréstimo consignado.

De início, relembro que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Dita Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme o disposto 14, §3º, II, do CDC.

Portanto, constitui ônus da instituição financeira comprovar a validade do contrato, mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Em sua defesa, limitou-se a apelante a argumentar que no contrato constava a assinatura da apelada e, ainda, que essa teria efetuado o pagamento da fatura e recebido valor em sua conta bancária.

Nesta toada, da análise da documentação apresentada, depreende-se do documento de id. 8881186 que não há assinatura de testemunha que corrobore e certifique a autoria do contrato, de modo a eliminar o potencial de fraude alegado pela recorrida, além do mesmo ter sido firmado em cidade diversa da residência da autora.

No que se refere ao pagamento da fatura relativa ao cartão consignado, de simples entendimento que o pagamento não enseja convalidação, mormente porque a autora, idosa e hipossuficiente, realizou o pagamento de modo a evitar possível negativação.

E mais: observa-se que o cartão de crédito recebido sequer foi retirado do meio na qual enviado, não sendo utilizado.

Pontuo que quando intimada para se manifestar quanto a produção de novas provas, o apelante quedou-se inerte, deixando de colacionar qualquer outro documento hábil a comprovar a contratação.

Fixado este ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao apelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, vez que oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, não cumprido o seu ônus probatório, mister o reconhecimento da invalidade da relação jurídica discutida nos autos.

No tocante ao dano material, conforme a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Assim, o entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS, de que a repetição em dobro do indébito não depende do elemento volitivo não pode ser aplicado integralmente, porquanto no próprio julgado o C. STJ modulou os efeitos para que o entendimento firmado se aplicasse, tão somente, as cobranças posteriores à publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021.

Considerando que o contrato em questão foi firmado em 2018, a devolução em dobro dependeria da prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé, o que não ocorreu no caso em tela, devendo o montante indevidamente descontado ser ressarcido de forma simples.

Em relação ao dano moral, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista os descontos realizados nos proventos de aposentadoria da autora, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

Contudo, com relação ao
quantum
arbitrado, entretanto, este deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, compensando o prejuízo sofrido, mas com cautela a fim de evitar o locupletamento ilícito.

Ainda, deve revelar um caráter punitivo e pedagógico, cujo objetivo é desestimular a prática reiterada da conduta ilícita, impondo mais cautela no agir por parte do transgressor.

Assim, entendo por necessária a redução da indenização de danos morais ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto

atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se também condizente às peculiaridades do caso concreto, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que consumidor foi vítima de fraude em que terceiro, em posse de documentos falsos, realizou abertura de conta-corrente, bem como contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que reputam-se nulos os contratos. 2. É devida a condenação à restituição do indébito dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário de forma simples quanto aos descontos realizados até março de 2021 e, em relação aos meses subsequentes, em dobro. 3. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. O valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002187-92.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 27/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato que as partes teriam celebrado para que fosse possível verificar a higidez da assinatura nele aposta. 3. No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados a partir de março de 2021. No caso dos autos, o banco não demonstrou ter adotado cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.
4. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
5. Recurso conhecido e desprovido.(Classe: APELAÇÃO CÍVEL,Número: 5014433-23.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A declaração do consumidor no sentido de que não anuiu à celebração do contrato de empréstimo impõe à instituição financeira a constituição de prova de que é dele a assinatura lançada no instrumento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC, e da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ. 2. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inequívoca contratação do empréstimo. 3. A ausência de demonstração da má-fé na cobrança implica na restituição, de forma simples, do que foi indevidamente cobrado. Orientação oriunda do EREsp n. 1.413.542/RS. 4
. A falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) supera o mero aborrecimento, ao ponto que evidenciada mácula aos direitos da personalidade do autor, justificando-se a fixação do desagravo extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedentes TJES.
5. Sentença reformada apenas quanto à forma de restituição. 6. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido. (TJES. Apelação Cível no 5007067- 19.2022.8.08.0047. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 09/09/2024).

Por todo o exposto,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado por
FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
,
nos termos do art. 160 do RITJES.

D
OU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso manejado por
BANCO BMG S.A.,
para reconhecer que os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelada devem ser restituídos de forma simples, bem como para reduzir o valor do dano moral para o importe de R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)